Tribunal: TJSP
Processo: 1116233-35.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade, por falta de intimação da sentença a seus advogados - Anomalia constatada - Embargos acolhidos para declarar nulo o acórdão embargado, com a determinação de nova intimação da sentença às partes.